Tribunal: TJDFT
Processo: 0002245-81.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRISÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão por não ter analisado questão de ordem pública relativa à prescrição da pretensão punitiva no que diz respeito à contravenção penal de portar consigo 2 (dois) comprimidos de Rohypnol.
2. Recurso tempestivo e próprio (ID 65719296). Parecer do Ministério Público (ID 66656179).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Com efeito, constata-se a omissão apontada, uma vez que a declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva pela prescrição da pena é matéria de ordem pública e deve ser analisada inclusive de ofício.
5. Dessa forma, o acórdão deve ser modificado com a devida análise da extinção da punibilidade, passando a conter o seguinte teor:
“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. REEXAME DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTAR CANNABIS SATIVA (MACONHA) PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. PERSECUÇÃO PENAL DE OUTRAS DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Púbico em face da decisão que rejeitou a denúncia com base no art. 395, I e III, do CPP. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e proveu o recurso para cassar a sentença e determinar o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal (ID 14223091 - Pág. 4).
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo denunciado (ID 14223094).
3. Por ocasião do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 506/STF (RE n. 635659), recentemente julgado pelo STF em regime de repercussão geral, com a lavratura da seguinte ementa e fixação de tese, in verbis: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
4. Necessário, no caso, o juízo de retratação, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte. Todavia, a retratação é parcial, já que a decisão do STF se restringe à cannabis sativa (maconha), não atingindo as demais drogas.
5. Depreende-se dos autos que o denunciado, no momento da abordagem policial, portava 1,23 gramas de cannabis sativa e 2 comprimidos de Rohypnol (ID 14223082 - Pág. 3 e 4). Não há nos autos qualquer elemento que indique que o denunciado portava a maconha com intuito comercial, prevalecendo a presunção do porte para uso pessoal, o que impede a instauração da ação penal para o porte da maconha.
6. Assim, em exercício de juízo de retratação, conforme artigo 1.040, II, do CPC, altera-se o julgado, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema 506 do STF, para constatar que a persecução penal referente a outras drogas deve ocorrer.
7. Por outro lado, verifica-se que a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita. Vejamos.
8. Em relação às condutas previstas no art. 28 da Lei no 11.343/06, prevê o art. 30 do mesmo dispositivo legal que “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”
9. Verifica-se que, no presente caso, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão que anulou a decisão de rejeição da denúncia oferecida em desfavor de MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, determinando seu recebimento com regular processamento do feito para a instauração de ação penal com relação às penas do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 em 13/10/2016 (ID 14223091 - Pág. 11). Registre-se que não houve até o presente momento o início do cumprimento da pena (art. 117, inciso V, do CP), bem como inexiste informação de outra causa interruptiva do curso prescricional.
10. Desta forma, considerando o que foi decidido pelo STF no Tema 1.303, bem como a ausência de suspensão do prazo prescricional pelo relator no RE 635659, necessário se faz o reconhecimento da prescrição punitiva superveniente, porquanto entre a data de publicação do acórdão (13/10/2016) e a presente data houve o transcurso de mais de dois anos.
11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Decisão mantida ante a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 107, IV, do CP combinado com o art. 30 da Lei no 11.343/06. Diante da interposição de Recurso Extraordinário (ID 14223094), devolvam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95”.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95”.